Tribunal: TJSP
Processo: 2383441-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud em cumprimento de sentença, com origem em condenação indenizatória. A recorrente alega que os bloqueios inviabilizam a continuidade das obras do loteamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud em cumprimento de sentença, com origem em condenação indenizatória. A recorrente alega que os bloqueios inviabilizam a continuidade das obras do loteamento Jardim Monte Rei, comprometendo o cumprimento de obrigações e a entrega do empreendimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada em razão do princípio da menor onerosidade e (ii) se a manutenção dos bloqueios compromete a continuidade do empreendimento e o interesse público.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, conforme art. 797 do CPC, que prioriza o interesse do exequente.
4. A ordem de penhora do art. 835 do CPC não é absoluta e pode ser mitigada, mas a aceitação da nomeação de bens pelo devedor não é obrigatória para o exequente, especialmente quando a liquidez dos bens é questionável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A ordem de penhora do art. 835 do CPC pode ser flexibilizada, mas deve ser cotejada com o princípio da efetividade da execução. 2. A aceitação da nomeação de bens pelo devedor não é obrigatória para o exequente.
Legislação Citada: CF/1988, art. 170; CPC/2015, arts. 297, 300, 520, IV, 835, I, 805, 854, 1019, I. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1805289/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.